Tribunal: TJMT
Processo: 1029197-96.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Verifico que o Recorrente requereu a desistência do Recurso Extraordinário, conforme se observa na petição juntada no ID 102885462.
Ante o exposto, para que surta os jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do Recurso Extraordinário. Determino que seja certificada a ocorrência do trânsito em julgado, após, devolva-se o feito ao Juizado Especial de origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única